Tribunal: TJSP
Processo: 2026226-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Benefício negado – Condições pessoais do agravante que não permitem a concessão – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026226-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Bilac, em que é agravante JOAQUIM
GONÇALVES DOS SANTOS, é agravado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026226-13.2020.8.26.0000 - Bilac
2
VOTO No: 29654
AGRV.No: 2026226-13.2020.8.26.0000
COMARCA: BILAC
AGTE. : JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
AGDO. : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Benefício negado Condições
pessoais do agravante que não permitem a concessão Recurso
não provido.

O agravante pretende a reforma da r. decisão
prolatada a fls. 36 nos autos da ação indenizatória
ajuizada em face da agravada, que indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça, uma vez constatado que levantou
recentemente a quantia de R$ 28.943,44 no feito no 0001587-
96.2018.8.26.0076, por ter-se sagrado vencedor em referida
demanda. Afirma que a decisão não pode prevalecer,
alegando, inicialmente, que não possui recursos financeiros
para suportar as custas processuais devidas sem prejuízo do
próprio sustento. Informa que está sem receber o benefício
junto ao INSS e que no período acumulou dívidas que foram
pagas quando do recebimento dos valores nos autos no
0001587-96.2018.8.26.0076, estando, inclusive, com a conta
bancária negativada. Defende que os documentos acostados ao
processo são suficientes para o deferimento da assistência
judiciária gratuita, nos termos do art. 98 c.c. art. 99,
§§3o e 4o, da Lei no 13.105/2015.
O recurso foi processado no efeito suspensivo,
apenas para impedir a extinção do processo pela falta do
recolhimento das custas, até o julgamento.
Não há contrariedade, uma vez que a relação
processual não se completou, nem oposição ao julgamento
virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026226-13.2020.8.26.0000 - Bilac
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que o art. 5o,
LXXIV, da CF, dispõe que o Estado prestará assistência
jurídica
integral
e
gratuita
aos
que
comprovarem
insuficiência de recurso.
Apesar
da
existência
de
previsão
legal
de
presunção relativa de necessidade (art. 99, § 3o), o novo
Código de Processo Civil expressamente permite ao juiz
indeferir a gratuidade, “se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade” (art. 99, § 2o).
Na hipótese, a situação de miserabilidade alegada
na declaração de pobreza acostada aos autos, em razão de
circunstâncias objetivas relacionadas à natureza da causa,
não indica que o agravante, que contratou advogado
particular,
dispensando
a
atuação da
defensoria, se
encontra no aventado estado de hipossuficiência.
Como
se
vê,
o
agravante,
qualificado
como
lavrador, não demonstrou de modo efetivo a extensão de seu
patrimônio, nem juntou comprovantes de despesas, renda ou
extratos bancários de sua titularidade ou de seu cônjuge,
tampouco comprovou possuir dependentes e despesas de grande
monta.
Ademais, está-se diante de causa de pequeno valor
que não impede o autor de assumir as pequenas custas
processuais, mormente porque, conforme bem dispôs o MM.
Juiz da causa, ele “deixou de ostentar a condição de
hipossuficiente ao levantar a quantia de R$ 28.943,44, com os
acréscimos legais, conforme se detém no mandado de levantamento
judicial de fl. 43, inserto no Cumprimento de Sentença no
0001587-96.2018.8.26.0076”.
Tais
aspectos,
conjugados,
demonstram
que
o
agravante não merece, até o momento, a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026226-13.2020.8.26.0000 - Bilac
4
gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator